Tribunal: STF
Processo: ARE 1458258
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE CDA - CEMIG - IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - INAPLICABILIDADE - MATÉRIA RESOLVIDA EM JULGAMENTO ESTENDIDO. 1. Não existe nulidade na CDA que observa todos os critérios exigidos pelo CTN e pela Lei de Execuções Fiscais, devendo prevalecer a presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inscrita. 2. Ressalvo meu entendimento de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da CR188, alcança a sociedade de economia mista, concessionária de energia elétrica, para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade (RE 918704). 3. Todavia, tendo em vista o recente entendimento firmado no julgamento estendido da Apelação Cível 1.0000.19.050645-1/001, adiro ao entendimento majoritário desta Câmara no sentido de que a concessionária não pode se beneficiar da imunidade tributária recíproca para afastar a incidência do IPTU de imóvel de sua propriedade.” (documento eletrônico 17, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 21).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e XXI; 93, IX; 145, § 1°; 150, I, IV e VI, a; 154, I; 156, I; e 173, § 1°, II, e § 2°, da Constituição da República, sob o argumento de que a recorrente tem direito à imunidade tributária recíproca, visto que se qualifica como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de titularidade da União, em regime de monopólio (documento eletrônico 23). 



    Alegou-se, ainda, a impossibilidade de incidência de IPTU sobre o bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica, porquanto:



    “[...] o seu uso é do serviço público, e, por conseguinte, de seu titular, no caso, da União. Afinal, é o ente federado que tem o poder para imprimir destinação ao bem, que permanece sob seu poder, seja quem for o concessionário.” (documento eletrônico 23, pp. 30-31)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviço público essencial, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Com essa mesma orientação, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.475.782 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/3/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 829.221 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/3/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1.457.754 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.469.093 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.502 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/7/2023)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3.Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.313.229 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/8/2023)  



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.453.158/MG, da minha relatoria, DJe 8/9/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/10/2023; RE 1.462.069/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2023; RE 1.461.615/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/11/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/10/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2023; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/3/2021; RE 1.311.491 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2021; RE 1.040.268 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/6/2018; RE 1.003.246 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; RE 918.704 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/12/2015; e RE 1.188.668 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/8/2019.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para reconhecer o direito da recorrente à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator